Tribunal: TJMT
Processo: 0043964-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043964-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), RAFAEL WERNECK COTTA - CPF: 123.265.547-36 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 029.596.571-10 (APELADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA – CULPA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO EVIDENCIADOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – PENSIONAMENTO E LUCROS CESSANTES DEVIDOS - COMPENSAÇÃO COM O SEGURO DPVAT – MINORAÇÃO DA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato ilícito, nexo causal e danos evidenciados ante a dinâmica do acidente é devida reparação por danos materiais, morais, lucros cessantes e pensão.

A vítima do evento danoso que tem sua capacidade laboral reduzida tem direito ao pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil, que deverá ser proporcional ao percentual dessa redução.

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”
(Súmula 246 do STJ).

O valor da reparação por dano moral e pelo estético deve ser minorado quando não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos, Emergentes, Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia julgada parcialmente procedente para:

“condenar solidariamente as rés ao pagamento de: I) R$ 16.190,99 (dezesseis mil cento e noventa reais e noventa e nove centavos), acompanhado de correção monetária (IPCA/IBGE) e juros legais, a contar do vencimento de cada mês do salário (de 19.04.2014 até 04.02.2015), a título de lucros cessantes;

II) R$ 1.457,19 (mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos, sendo essa a base de cálculo referente à 05.2014) mensalmente, a partir de 05.02.2015 até que a parte autora complete 73,3 anos, acompanhado de correção/ atualização pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional do trabalhador e juros legais incidindo nas parcelas vencidas, bem como de férias e 13o salários correspondentes a cada período de 12 meses, cuja totalidade deverá ser reduzida em 30%, ante o pedido de pagamento em parcela única, a título de pensão vitalícia;

III) R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral; bem como R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano estético.

Condeno solidariamente as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo pro rata em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas rés, conforme § 2o, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos do autor deixe de existir, conforme §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC.

Mantenho os benefícios da Justiça Gratuita para a parte autora, dada a inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC.”

O apelante argui que o Boletim de Ocorrência não pode ser considerado como prova robusta e que os danos suportados pelo apelante se deram em razão de erro médico e não decorrentes do acidente.

Defende que os lucros cessantes devem ser excluídos já que embora afastado do seu emprego, o autor recebeu auxílio saúde e que as rés arcaram com custos de alimentos, medicação, hospital e transporte, além do conserto da moto avariada.

Alega que não é devida a pensão já que o autor continua trabalhando e não teve redução significativa da capacidade laborativa.

Pugna ainda pela redução da indenização por danos morais e danos estéticos e a compensação do valor com o seguro DPVAT.

Contrarrazões no Id n. 125347755 em que o apelado suscita preliminar de intempestividade e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos, Emergentes, Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia julgada parcialmente procedente.

O Boletim de Ocorrência de Id n. 125347688 - Pág. 46, elaborado pelos investigadores designados para atender acidente de trânsito consigna que em 19/4/2014 o autor seguia pela Av. Ciríaco Cândia (preferencial), quando o motorista da apelante, que trafegava pela Rua Daliberto da Costas, em desatenção à placa de sinalização, não parou, invadiu a preferencial ocasionando o acidente objeto deste feito, caracterizando-se a culpa.

O laudo pericial de Id n. 125347723 concluiu que:

“Quanto à incapacidade: dois momentos devem ser considerados:

1- Período de convalescença: incapacidade total e transitória por um ano, período de afastamento laboral

2- Momento atual: há incapacidade parcial e definitiva estimada em 20%, para atividades que exijam manter-se sentado por tempo acima de 2 h.

3- Não houve comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social.

8- Quanto a capacidade residual para o trabalho: o periciando manteve-se em atividade por mais de 6 anos, após o retorno ao trabalho, na empresa com a qual mantinha vínculo laboral, em outra atividade profissional. No momento informa não estar com CTPS assinada.

9- Quanto ao dano estético: há dano estético a ser considerado. Numa escala de 0 a 7 pode ser estimada entre 6 e 7 grave, determina aleijão e repulsa.

Quanto ao pensionamento, o art. 950 do Código Civil enuncia que
“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão,
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.”

A jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que, ainda que a incapacidade laborativa não seja integral é devida a pensão mensal se reduzida a capacidade laborativa como neste caso.

Nesse sentido:

“Com efeito, as conclusões do tribunal de origem quanto à pensão vitalícia não guardam conformidade com a orientação desta Corte firmada no sentido de que o pensionamento deve levar em conta a existência de sequelas definitivas que reduzam ou suprimam a capacidade laborativa do acidentado para o trabalho o qual se inabilitou, independente de haver capacidade parcial para o exercício de outras atividades.

Portanto, ao concluir ser indevido o pensionamento vitalício tão somente com base na ausência de perda total da capacidade laboral da vítima, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, violando o artigo 950 do Código Civil.

Assim, o recurso especial deve ser provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, com base nas peculiaridades do caso concreto, em especial a extensão em que se deu a perda da capacidade, seja estabelecido o montante devido ao autor.

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ, a fim de conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação supra.

(DM no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.698.728, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 06/12/2021).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTOR QUE SOFREU LESÕES EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR AGENTE PÚBLICO. PERDA PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço." (REsp 1.292.728/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 2/10/2013).

2. No caso, ao concluir ser indevido o pensionamento tão somente com base na ausência da perda total da capacidade laboral da vítima, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte Superior sobre o tema, em franca violação ao art. 950 do CC.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.843.679/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, julg. em 6/4/2020, DJe de 14/4/2020).

A remuneração do autor era de aproximadamente 2 salários mínimos (Id n. 125347728 e n. 125347688 - Pág. 35), desse modo, conforme orientação do artigo de lei supracitado, como a capacidade laborativa foi de 20%, a pensão mensal deverá ser nesse percentual sobre dois salários mínimos (1.448,00 em 2014), o que, naquela oportunidade, correspondia a R$ 289,60, pelo tempo e com atualização monetária conforme determinado na sentença.

O erro do médico no tratamento das lesões sofridas em acidente de trânsito, se houve, está no desdobramento causal do acidente; pelo resultado mais grave responde o causador do dano, ressalvado à ré o direito de pleitear eventual ressarcimento junto a quem concorreu com a sua imperícia. (REsp n. 326.971/AL).

A ajuda com mantimentos e transporte não exime a ré na compensação pelos lucros cessantes, já que essa é apenas parte da necessidade do autor e não sua totalidade.

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”
(Súmula 246 do STJ), desde que efetivamente comprovado pelo réu o recebimento pelo autor e o valor.

A reparação dos danos morais e estéticos deve ser fixada em montante que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Diante desses critérios e considerando a lesão permanente a perda de tecido, a condição estética irreversível, além do tempo de tratamento, neste caso concreto é devida a minoração para R$50.000,00 como reparação dos danos morais e R$ 50.000,00 para os danos estéticos, em sintonia com o entendimento firmado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. VALOR INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever as conclusões do aresto impugnado acerca da culpa da vítima e do valor dos danos morais e estéticos encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

Indenização por dano moral: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Indenização por dano estético: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”
(AgInt no AREsp n. 1.802.185/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para alterar o valor da pensão mensal devida para 20% sobre o salário recebido pelo autor, mantendo-se o tempo e a forma de atualização monetária determinada na sentença e, para minorar o dano moral para R$ 50.000,00 e o dano estético para R$ 50.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022